Tribunal: TJBA
Processo: 8028266-79.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal Mandado de Segurança nº. 8028266-79.2019.8.05.0000 Processo no 1º Grau nº. 2001651-54.2019.8.05.0001 Impetrantes: Estado da Bahia; Secretário de Administração Penitenciário e Ressocialização Procurador do Estado: Eugênio Kruschewsky (OAB/BA n.º 13.851) Impetrada: MM. Juíza de Direito Maria Angélica Carneiro – Titular da 2ª Vara de Execuções Penais Relator: Mario Alberto Simões Hirs ___________________________________________________________________________________ MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA DECISÃO. INTERDIÇÃO PRISIONAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS DETENTOS E FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Embora a situação observada nos autos, lamentavelmente, não constitua fato isolado no sistema carcerário brasileiro, historicamente negligenciado pelo Poder Público Executivo, não se pode esquecer que a pena corporal trata-se uma sanção penal limitada a privação do direito a liberdade de ir e vir do condenado, não podendo, portanto, ser utilizada como pretexto para a violação de direitos outros, tais como a integridade física e a dignidade da pessoa humana, não alcançados pelos efeitos da Sentença Penal Condenatória. 2. Logo, comprovada a situação apontada no procedimento instaurado, quanto as condições insalubres, perigosas e degradantes denunciadas pelo Ministério Público, a interdição parcial da Unidade Prisional era medida que se impunha, a fim de proteger a dignidade dos apenados e a ordem pública, assegurando a aplicação das leis penais de acordo com o rigor e com os limites por elas estabelecidos, aplacando, ou ao menos, mitigando as graves violações relatadas. 3. Nesse contexto, a alegação dos Impetrantes de que a decisão hostilizada pode agravar o problema a que se busca dar solução, por resultar na superlotação de outras unidades prisionais, ou a cláusula da reserva do possível invocados, não são oponíveis a violação sistemática dos direitos dos apenados, sobretudo porquanto decidiu a Autoridade Julgadora pela interdição parcial do Estabelecimento Prisional, tão só, para impedir a recepção de novos presos, em razão da ausência da precariedade apontada. SEGURANÇA DENEGADA. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8028266-79.2019.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA impetrada. Salvador/BA, 22 de outubro de 2020. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator